Tribunal: TJSP
Processo: 2306728-47.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Admissibilidade. Art. 357 do CPC: "Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Admissibilidade. Art. 357 do CPC: "Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...) III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373". Na hipótese, ao fundamento de que a distribuição do ônus da prova é critério de julgamento, o juízo de origem deixou de definir a distribuição do ônus da prova na decisão saneadora. Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Embargos acolhidos, com determinação.